Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-89.2023.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-89.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLIAB SAADAD DE SOUZA - CPF: 030.307.231-86 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 513.534.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS DA SILVA - CPF: 046.751.081-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSO ALVES DE SOLTA - CPF: 003.113.731-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 016.423.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO - CPF: 206.861.371-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE ESTENDE AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – GUIA DE TRÂNSITO VENCIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa reconhecida para o crime de lesão corporal não se estende automaticamente ao delito de porte ilegal de arma de fogo, quando este constitui conduta autônoma e anterior à situação de perigo.

Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando o porte ilegal de arma de fogo não figura como meio necessário e indispensável para a prática de outro crime, mas como conduta independente e previamente consumada.

A Guia de Trânsito de Arma de Fogo com prazo de validade expirado não legitima o porte da arma, especialmente quando esta é encontrada municiada e na cintura do agente, em desacordo com as condições estabelecidas na própria autorização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLIAB SAADAD DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1001536-89.2023.8.11.0018, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 07h30min, em determinada estrada no Distrito de Paranorte, município de Juara/MT, o denunciado ALLIAB SAADAD DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de José Antônio Alves Candido, assim como portou uma arma de fogo tipo pistola e oito munições de uso permitido.

Conforme narrado na peça acusatória, na data e local dos fatos, o denunciado, após certo desentendimento relacionado à briga de terras, portando irregularmente uma arma de fogo, efetuou disparos na direção da vítima, causando-lhe lesão corporal de natureza grave descrita no Laudo Pericial n.º 552.1.02.9831.2023.117360-A01, o qual indica que a vítima sofreu uma fratura distal no fêmur esquerdo.

O réu foi preso em flagrante delito na data de 24/05/2023, porém foi posto em liberdade mediante pagamento de fiança, concedida em audiência de custódia.

Após regular instrução processual, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §1º, I, do CP), em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, e a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

A sentença acolheu o pedido ministerial, absolvendo o réu do crime de lesão corporal, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por reconhecer a legítima defesa, e condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a excludente de ilicitude da legítima defesa, reconhecida para o crime de lesão corporal, deve se estender ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que este teria sido meio de execução daquele. Sustenta, ainda, que o réu possuía Guia de Trânsito de Arma de Fogo nº 202302231501153346, o que autorizaria o transporte da arma até a fazenda onde ocorreu o fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a legítima defesa não alcança o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois este constitui conduta autônoma, e que a Guia de Trânsito apresentada pelo apelante era válida apenas para o dia 25 de fevereiro de 2023, sendo que os fatos ocorreram em 23 de maio de 2023, além de o réu ter descumprido as condições estabelecidas na própria guia.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 303060856)

Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Lesão corporal [art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art 129, §1º, inciso I, do Código Penal] - Sentença condenatória e absolutória- Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, que também deve ser estendida ao crime de porte ilegal - Impossibilidade – Consunção que não se aplica ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Desígnios autônomos evidenciados – Réu que já estava armado, tendo se encontrado eventualmente com a vítima – Guia de Trânsito de Arma de Fogo com validade expirada na data dos fatos - Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
ALLIAB SAADAD DE SOUZA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 23 de maio de 2023, por volta das 07h30min, em determinada estrada no Distrito de Paranorte, município de Juara/MT, o denunciado ALLIAB SAADAD DE SOUZA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de José Antonio Alves Candido, assim como portou uma arma de fogo tipo pistola e oito munições de uso permitido.

Conforme se depreende, na data e local dos fatos, o denunciado, após certo desentendimento relacionado a briga de terras, portando irregularmente uma arma de fogo, efetuou disparos na direção da vítima, causando-lhe a lesão corporal de natureza grave descrita no Laudo Pericial n.º 552.1.02.9831.2023.117360-A01, o qual indica que a vítima sofreu uma fratura distal no fêmur esquerdo.

Ressai dos autos que o denunciado ALLIAB confessou ter efetivado disparos de arma de fogo contra a vítima e na direção do veículo automotor desta.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ALLIAB SAADAD DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, I do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal. Requer-se então a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, bem como a observância do rito ordinário, com a citação do denunciado para a apresentação de resposta e demais atos processuais, conforme o art. 394 e ss. do CPP. Ao final, pleiteia-se a condenação do denunciado nos termos expostos, bem como a condenação ao valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.[...]” (Id. 247309791)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem absolveu o réu pela prática do crime de lesão corporal, nos moldes do art. 386, inciso VI, do CPP, e condenou pelo crime de previsto no art. 14 da Lei n. 14.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo), nos seguintes fundamentos:

“[...]
DECIDO.

Inicialmente, em relação ao crime do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, por questões de celeridade e economia processual, acolho os fundamentos do Ministério Público, adotando-os como razões de decidir, para absolver o réu, uma vez que restou evidente a excludente de ilicitude, sendo ela a legítima defesa.

Com relação ao crime do art. 14, da Lei 10.823/03, a materialidade do crime resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Exame de Eficiência da Arma de Fogo e Certificado de registro da arma de fogo.

A autoria também resta comprovada pelo depoimento da testemunha Esdras da Silva e interrogatório do próprio réu.

Colaborando nesse sentido a testemunha Esdras da Silva narra ainda em sede policial que
: “Que ao ser abordado diz que
Alliab trazia a cintura uma arma de fogo tipo pistola, de marca Taurus e calibre 380
, individualizada pelo Alfa numérico KMU76591, a qual retirou dele e constatou que se encontrava carregada e municiada com o total de oito munições intactas”
.

Em seu depoimento prestado em juízo a mesma testemunha afirmou que:
“O acusado estava com a arma na cintura. Não de forma ostensiva, de forma velada. E
perguntado se estava armado, disse que sim
, que estaria na cintura dele. Foi determinado para ele deitar ao solo, não mexer na arma. Ele titubeou algumas vezes, não sabia se pegava na arma ou se deitava ao solo, não sabia o que fazer, o que causou uma certa tensão na abordagem, momento em que ele deitou ao solo. Foi feita a abordagem nele e retirada a arma de fogo que estava com ele, foi entregue”
.

Ao ser interrogado o réu disse que: “
Ele veio para cima de mim, eu me afastei. Eu disse: "pra que isso?" E ele veio com o facão em punho.
Momento este que eu saquei a arma e dei três tiros para o chão
. Na hora que eu dei três tiros para o chão, ele veio e eu atirei na perna dele. Na hora que ele levou o tiro, ele segurou no pote e daí começaram a atirar de lá para cá”
.

Logo, também, não há duvidas quanto à autoria.

Destarte, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para:

a)
CONDENAR
o acusado
ALLIAB SAADAD DE SOUZA
, pela prática do
crime previsto no
art. 14 da Lei 14.826/03;

b)
ABSOLVER
o acusado

pela prática do
crime do art. 129, §1º, I, do Código Penal
, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. A culpabilidade, as circunstâncias, consequências e os motivos são comuns à espécie de delitos. Não há elementos seguros para aferir a sua personalidade e conduta social. Fixo a pena em base em 02 (DOIS) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Não existem agravantes.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento da pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o
REGIME INICIAL ABERTO
para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
(Art. 44, § 2º, do CP), a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Em relação à arma e munições apreendidas nos autos, encaminhe-as ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Decreto o perdimento da fiança prestada pelo réu, a ser revertida para o pagamento da pena de multa. Em hipótese de valor remanescente, este será utilizado como pagamento de pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal. [...]” (Id. 247309831)

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Exame de Eficiência da Arma de Fogo e Certificado de registro da arma de fogo, conforme destacado na sentença recorrida.

A autoria também é inconteste, tendo sido confirmada pelo depoimento da testemunha Esdras da Silva e pelo próprio interrogatório do réu.

A
testemunha Esdras da Silva
, policial militar que efetuou a abordagem do réu, afirmou em juízo que:

"O acusado estava com a arma na cintura. Não de forma ostensiva, de forma velada. E perguntado se estava armado, disse que sim, que estaria na cintura dele. Foi determinado para ele deitar ao solo, não mexer na arma. Ele titubeou algumas vezes, não sabia se pegava na arma ou se deitava ao solo, não sabia o que fazer, o que causou uma certa tensão na abordagem, momento em que ele deitou ao solo. Foi feita a abordagem nele e retirada a arma de fogo que estava com ele, foi entregue".

O
próprio réu
, em seu interrogatório judicial, confirmou que portava a arma de fogo em sua cintura no momento dos fatos:

"A porteira estava quebrada. O senhor Antônio Alves Cândido estava sentado numa caminhonete com um facão na mão. Momento este que eu desci para falar com ele, falei 'pô, mas o que está acontecendo aqui?' Ele, sem abrir a boca, ele com um facão e punho, aqueles facão de cortar mato, veio para o meu lado. Eu me afastei e realmente minha pistola estava dentro da cintura. Ela não estava nem aparecendo, doutor, ela estava dentro da cintura. Ela não estava aparecendo. Ele veio para cima de mim, eu me afastei. Eu 'pra que isso?' E ele veio com o facão e punho. Momento este que eu saquei a arma e dei três tiros para o chão. Na hora que eu dei três tiros para o chão, ele veio e eu atirei na perna dele."

A tese defensiva de que a excludente de ilicitude da legítima defesa, reconhecida para o crime de lesão corporal, deve se estender ao crime de porte ilegal de arma de fogo, não merece acolhimento.

Com efeito, a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, caracteriza-se pelo uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. No caso em análise, o juízo de primeiro grau, acolhendo manifestação do Ministério Público, reconheceu que o réu agiu em legítima defesa ao efetuar disparo contra a vítima, que o atacava com um facão.

Contudo, tal excludente de ilicitude não se estende automaticamente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, que constitui conduta autônoma e anterior à situação de perigo que ensejou a legítima defesa.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar a arma de fogo, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. No caso em tela, o réu já portava ilegalmente a arma de fogo antes mesmo de se deparar com a situação de perigo que o levou a utilizá-la em legítima defesa.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – LEGÍTIMA DEFESA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – 1. INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – 2. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECERDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. O princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo. Porém, afastada, pela legítima defesa, a tipicidade do crime-fim, no caso, o de lesão corporal gravíssima, passa, o crime-meio (porte ilegal de arma de fogo), a existir como delito autônomo, uma vez que a ele não se comunica a referida excludente de ilicitude. Nesse contexto, impossível a aplicação da regra principiológica da absorção. Precedente do STF.” [TJMT – Apelação Criminal nº 0002113-37.2011.8.11.0008 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Bugres – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 05.04.2017] [sublinhou-se].

Não há, portanto, nexo de dependência entre as condutas que justifique a aplicação do princípio da consunção, como pretende a defesa. O porte ilegal de arma de fogo não foi meio necessário e indispensável para a prática de outro crime, mas conduta independente e previamente consumada.

Quanto à alegação de que o réu possuía Guia de Trânsito de Arma de Fogo nº 202302231501153346, que autorizaria o transporte da arma até a fazenda onde ocorreu o fato, também não merece prosperar.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a referida Guia de Trânsito era válida apenas para o dia 25 de fevereiro de 2023, sendo que os fatos ocorreram em 23 de maio de 2023, ou seja, quase três meses após o vencimento da autorização.

Além disso, mesmo que a guia estivesse válida, o réu descumpriu as condições nela estabelecidas, pois, conforme a própria documentação, durante o transporte a arma de fogo deveria estar desmuniciada e embalada, de maneira que não pudesse ser usada prontamente. No entanto, conforme comprovado nos autos, o réu portava a arma municiada em sua cintura, tanto que efetuou disparos com ela.

Nesse sentido, destaco trecho das contrarrazões ministeriais que bem elucida a questão:
"A Guia de Trânsito Apresentada pelo apelante era válida por 1 (um) dia a contar a partir da data de 25 de fevereiro de 2023, sendo que os fatos ocorreram em 23 de maio de 2023, ou seja, na data dos fatos o apelante não mais possuía autorização. Ademais, como dito alhures, a própria documentação fixa condições, quais sejam: [durante o transporte a arma de fogo deve estar desmuniciada e embalada, de maneira que não possa ser usada prontamente e somente no percurso autorizado na guia]. Da análise dos autos resta claro que além de não estar mais amparado pela autorização para transporte o apelante descumpriu as demais condições uma vez que portava o armamento."

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de que o réu estaria autorizado a portar a arma de fogo no momento dos fatos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025